Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. DANOS MORAIS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O depoimento pessoal não se revela adequado para a demonstração de falsidade documental. Portanto, a autenticidade de assinaturas deve ser aferida mediante a realização de perícia grafotécnica.
2. A constatação de autenticidade da assinatura presente nos documentos juntados aos autos, afasta a imputação de falha e/ou imperícia na conduta das Apeladas.
3. A responsabilidade civil objetiva demanda apenas a aferição entre a conduta, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente.
4. A ausência de conduta apta a deflagrar o suposto evento danoso, rompe o nexo de causalidade e afasta a obrigação de indenizar eventuais danos morais suportados.
5. Recurso conhecido e improvido.